Tribunal: TJPA
Processo: 0803797-36.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803797-36.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: IZABEL SOUSA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A FRAUDE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO PROVIMENTO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A.,
em
que litiga com
IZABEL SOUSA SILVA MONTEIRO,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 17788829), a qual conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença apenas para:
“
a) determinar que a restituição dos descontos efetuados ilegalmente ocorra na forma simples,
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido na conta da apelada a ser aferido em sede de liquidação;
b) minorar o valor da condenação pelos danos morais, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).”.

Em suas razões (PJe ID nº 18072703), o agravante reitera
que a contratação em questão foi de fato realizada, não tendo desta forma o banco causado qualquer dano que ensejasse a sua reparação, pelo que discorre, em resumo, sobre os seguintes pontos: que o agravante cumpriu com o seu ônus probatória, uma vez que trouxe aos autos o comprovante de transferência bancária; que não cabe ao agravante trazer aos autos contrato de refinanciamento.

Sem contrarrazões nos autos, conforme certificado (PJe ID nº 18170278).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A FRAUDE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO PROVIMENTO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
questionou a cobrança de parcela consignada de financiamento efetuada junto ao INSS, benefício n° 1596350250, referente ao contrato n° 583439177; valor do empréstimo: R$ 7.021,67; data de início do desconto: 08/2018; valor da parcela: R$ 186,60.

Rememoro que, em contestação, o agravante juntou apenas “Cédula de crédito bancário”, com detalhes da operação, entretanto sem assinatura e comprovante de transferência bancária, culminando com a prolação da sentença de procedência (PJe ID nº 3197288).

Por conseguinte, interpôs recurso de apelação cível pleiteando a reforma integral da sentença e juntou documentos, como contrato de empréstimo e um comprovante de transferência bancária com valor diverso do supostamente contratado. Afirmando, ser o saldo disponibilizado após o refinanciamento, entretanto, no contrato debatido não consta o valor presente no TED.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 10830061):

"
Após a minuciosa análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que, embora a instituição financeira tenha apresentado o contrato em questão, existe uma discrepância notável entre o valor consignado no contrato e o montante indicado no comprovante de transferência bancária. Assim, torna-se impraticável estabelecer uma vinculação direta entre o contrato e o valor efetivamente transferido. Quanto ao contrato de renegociação de nº 587039423, que supostamente evidencia a disparidade entre as quantias no contrato e na Transferência Eletrônica Disponível (TED), destaca-se que a responsabilidade pela inclusão desse documento era do banco apelante, e sua ausência na apresentação dos demais documentos comprobatórios é notória.

Conclui-se, portanto, que os documentos apresentados em primeiro e segundo grau não possuem, por si só, a capacidade de demonstrar a intenção da autora em celebrar o negócio jurídico com a instituição bancária demandada.

Considerando que cabia ao apelante fornecer toda a documentação necessária para comprovar a relação jurídica, abarcando não apenas os contratos firmados entre as partes, mas também o comprovante de transferência bancária contendo o valor do empréstimo ou refinanciamento, bem como os documentos pessoais do contratante, e, uma vez que não cumpriu essa obrigação, não há fundamento para se afirmar a validade da contratação.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao parcial provimento do recurso, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o ora Agravante não se desincumbiu, à evidência.

No que tange a compensação do valor recebido na conta bancária da parte autora, friso que foi incluído no dispositivo o pleito:
“(...)

de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido na conta da apelada a ser aferido em sede de liquidação;”.

Com efeito, acerca do dano moral destaquei ser inegável que a agravada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, tendo sido demonstrada a ausência de comprovação da pactuação dos empréstimos que lhe geraram descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar.

Nesse sentido, afirmei
:

“Já em relação à insurgência quanto à condenação em indenização por danos morais e a pretensão de reduzir o quantum fixado, esclareço que a caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver sua verba alimentícia sendo subtraída de maneira ilícita. (REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).”.

Por fim, ponderei que merecia reparo o
quantum
fixado a título de danos morais, estando o montante de
R$ 2.000,00 mais adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravada.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO- LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 17788829).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/10/2024